Tribunal: TJBA
Processo: 8005324-28.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005324-28.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MAURICIO MACARIO GUERRA LIMA APELADO: EDILSON PEREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TFF. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. crédito tributário inferior a 50 ortn NA DATA do AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DA LEI N.º 6.830/1980. APELO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005324-28.2020.8.05.0191, tendo como Apelante o MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e Apelada EDILSON PEREIRA DE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR